Tribunal: TJSP
Processo: 2162138-74.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. Suposta prática de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, com envolvimento de menor. Anulação do recebimento da denúncia. Impossibilidade. Ilegalidade na produção das provas não verificada. Quebra de sigilo de dados armazenados em celular judicialmente deferida. Determinada a apresentação de resposta à acusação. Contraditório observado. Pretendida a revogação da prisão

Ementa:
HABEAS CORPUS. Suposta prática de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, com envolvimento de menor. Anulação do recebimento da denúncia. Impossibilidade. Ilegalidade na produção das provas não verificada. Quebra de sigilo de dados armazenados em celular judicialmente deferida. Determinada a apresentação de resposta à acusação. Contraditório observado. Pretendida a revogação da prisão preventiva. Alegada ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e adequação das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP. Inadmissibilidade. Prisão preventiva justificada nos autos (arts. 312 e 313, ambos do CPP). Paciente que responde a outra ação penal pela prática de tráfico de drogas. Risco de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do CPP, não se mostram suficientes no caso em análise. Custódia cautelar mantida. Ordem denegada.